Tribunal: TJMT
Processo: 1009978-46.2024.8.11.0006
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009978-46.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAISA CAMPELO DE SOUSA - CPF: 020.091.811-74 (APELANTE), CHARLIANE MARIA SILVA - CPF: 950.934.786-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CPC INFERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Laisa Campelo de Sousa contra sentença da 4ª Vara Cível de Cáceres que denegou a segurança no mandado impetrado contra a Pró-Reitora da UNEMAT, pretendendo compelir a universidade a realizar, por tramitação simplificada, a revalidação de diploma de medicina expedido por instituição estrangeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a UNEMAT pode ser compelida a instaurar processo de revalidação simplificada de diploma estrangeiro, tendo em vista a ausência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) mínimo exigido pela Portaria MEC nº 1.151/2023, e se tal negativa configura violação à isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 48, §2º, da L. nº 9.394/1996 estabelece a possibilidade de revalidação por universidades públicas, mas não assegura direito subjetivo à revalidação simplificada.

4. A Portaria MEC nº 1.151/2023, ao exigir CPC mínimo igual ou superior a 3, impõe condição objetiva para a revalidação, cuja inobservância inviabiliza o pedido.

5. A UNEMAT, com CPC igual a 2, não atende ao requisito normativo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder na negativa de tramitação.

6. A inclusão da instituição na Plataforma Carolina Bori não implica obrigação de processar pedidos em todas as modalidades, tampouco mitiga os requisitos legais.

7. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da CF/1988 e reconhecida no Tema 599 do STJ, autoriza as universidades a estabelecerem critérios próprios para revalidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento
: “A revalidação de diploma estrangeiro por tramitação simplificada depende do preenchimento dos requisitos objetivos previstos nas normas infralegais, sendo legítima a negativa da universidade pública que não atenda ao Conceito Preliminar de Curso mínimo, em observância à sua autonomia constitucional.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Laisa Campelo de Sousa
, contra sentença proferida nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em desfavor da
Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)
, na qual se buscava compelir a referida instituição a realizar, mediante tramitação simplificada, a revalidação de diploma de curso superior em medicina expedido por instituição estrangeira.

A impetrante sustentou que, por preencher os requisitos previstos na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação e na Portaria Normativa nº 22/2016 do Ministério da Educação, teria direito subjetivo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma, tendo como fundamento, entre outros pontos, o fato de que o curso realizado no exterior possui acreditação positiva no Sistema ARCU-SUL.

A sentença de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres, denegou a segurança, ao fundamento de que a UNEMAT não possui Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 (três), conforme exigido pela Portaria MEC nº 1.151/2023, o que impediria a instituição de ensino superior de realizar revalidações na forma pleiteada. A r. sentença ainda salientou que não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, tampouco demonstração de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

A parte apelante, inconformada, sustenta, em síntese, que a UNEMAT consta na lista da Plataforma Carolina Bori como universidade apta à revalidação de diplomas, que já revalidou diplomas anteriormente e que, por ser autorizada pelo MEC a emitir diplomas em medicina, não poderia ser impedida de revalidar diplomas análogos, sob pena de contradição e violação à isonomia. Aponta, ademais, suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo ser indevida a denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pela Universidade apelada, nas quais se defende a manutenção da sentença, com ênfase na autonomia universitária, na ausência de imposição legal para realização de revalidação simplificada e na limitação expressa da Portaria MEC nº 1.151/2023, quanto ao CPC mínimo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando a ausência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da UNEMAT e destacando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, haja vista o óbice legal expresso na regulamentação infralegal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Laisa Campelo de Sousa, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor da Pró-Reitora da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na qual se buscava compelir a referida instituição a realizar, mediante tramitação simplificada, a revalidação de diploma de curso superior em medicina expedido por instituição estrangeira.

A impetrante sustentou que, por preencher os requisitos previstos na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação e na Portaria Normativa nº 22/2016 do Ministério da Educação, teria direito subjetivo à tramitação simplificada do pedido de revalidação de diploma, tendo como fundamento, entre outros pontos, o fato de que o curso realizado no exterior possui acreditação positiva no Sistema ARCU-SUL.

A sentença de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres, denegou a segurança, ao fundamento de que a UNEMAT não possui Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3 (três), conforme exigido pela Portaria MEC nº 1.151/2023, o que impediria a instituição de ensino superior de realizar revalidações na forma pleiteada. A r. sentença ainda salientou que não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora, tampouco demonstração de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

A parte apelante, inconformada, sustenta, em síntese, que a UNEMAT consta na lista da Plataforma Carolina Bori como universidade apta à revalidação de diplomas, que já revalidou diplomas anteriormente e que, por ser autorizada pelo MEC a emitir diplomas em medicina, não poderia ser impedida de revalidar diplomas análogos, sob pena de contradição e violação à isonomia. Aponta, ademais, suposta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendendo ser indevida a denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões pela Universidade apelada, nas quais se defende a manutenção da sentença, com ênfase na autonomia universitária, na ausência de imposição legal para realização de revalidação simplificada e na limitação expressa da Portaria MEC nº 1.151/2023, quanto ao CPC mínimo.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, reiterando a ausência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da UNEMAT e destacando a inexistência de direito líquido e certo da impetrante, haja vista o óbice legal expresso na regulamentação infralegal.

Submetido a este egrégio órgão colegiado o recurso de apelação interposto por
Laisa Campelo de Sousa
, impugnando sentença que, nos autos do mandado de segurança,
denegou a ordem postulada com base na ausência de direito líquido e certo
, a solução da controvérsia requer detida incursão na normatividade aplicável à revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras, notadamente no que concerne à revalidação por
tramitação simplificada
, bem como à análise das prerrogativas institucionais das universidades públicas brasileiras, especialmente a
autonomia universitária
, consagrada pela Constituição Federal.

Com efeito, a impetrante sustenta que teria direito subjetivo ao processamento simplificado do pedido de revalidação de seu diploma de medicina obtido no exterior, alegando que o curso por ela realizado teria sido objeto de avaliação positiva no âmbito do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), e que a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT estaria cadastrada na
Plataforma Carolina Bori
como instituição revalidadora, circunstância que, segundo sustenta, configuraria uma obrigação legal da universidade em processar tal revalidação, independentemente de sua avaliação institucional perante o Ministério da Educação.

Todavia, não assiste razão à apelante.

Inicialmente, convém pontuar que o art. 48, §2º, da
Lei nº 9.394/1996
(LDB), estabelece que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras
“serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente”
, observando-se os tratados e acordos internacionais de reciprocidade. Entretanto, tal normativo
não atribui ao particular o direito líquido e certo à revalidação imediata
, tampouco impõe às universidades públicas o dever de processar todo e qualquer requerimento, de maneira indistinta.

É justamente por esta razão que o próprio Ministério da Educação, em conformidade com o princípio da autonomia universitária — estampado no
art. 207 da Constituição da República
— editou a
Portaria MEC nº 1.151/2023
, regulamentando os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, distinguindo entre a tramitação ordinária e a
tramitação simplificada
, esta última prevista para hipóteses específicas e condicionadas ao cumprimento de requisitos objetivos.

Dentre os requisitos gerais, destaca-se o contido no §4º do art. 1º, que dispõe:
“
Apenas os cursos que apresentam Conceito Preliminar de Curso - CPC igual ou superior a 3 (três) poderão realizar a revalidação de diplomas estrangeiros
”
. Esta exigência
não é de natureza discricionária
, mas sim
condição objetiva de elegibilidade da instituição de ensino
, cuja inobservância inviabiliza, de plano, o processamento do pedido de revalidação, mesmo pela via ordinária, quanto mais pela via simplificada.

Conforme incontroverso nos autos, a
UNEMAT
apresentou
CPC igual a 2 (dois)
, valor inferior ao mínimo exigido pela norma ministerial. Diante disso, qualquer cogitação no sentido de obrigar a instituição a promover a revalidação encontra
óbice expresso e objetivo
na regulamentação vigente, a qual possui
natureza vinculante
e se insere no conjunto de
normas infralegais complementares
que regem a matéria, com base nas competências do Ministério da Educação.

Argumenta a apelante que a UNEMAT consta na Plataforma Carolina Bori como instituição apta à revalidação, porém, tal alegação, ainda que verídica,
não gera por si só a obrigação incondicionada de processar requerimentos de tramitação simplificada
. A adesão à Plataforma Carolina Bori é um ato de disponibilização institucional e não pode ser confundida com a
capacidade técnica e legal
para processar pedidos em determinadas modalidades. Assim, o simples fato de estar cadastrada na referida plataforma
não derroga o requisito objetivo do CPC mínimo
, previsto de forma expressa e inequívoca.

Do mesmo modo, também não prospera a alegação de que, por ser autorizada a emitir diplomas em medicina, a universidade deveria, por consequência lógica, ser compelida a revalidar diplomas estrangeiros. São funções distintas: a
expedição de diplomas
diz respeito à validação de cursos ofertados pela própria instituição, enquanto a
revalidação
implica análise de cursos externos, exigindo estrutura, expertise e responsabilidade adicionais. Tal interpretação, além de juridicamente incorreta,
viola o postulado constitucional da autonomia universitária
, que assegura às universidades públicas não apenas o poder de organizar seus currículos, mas também de definir os
critérios para validação de diplomas estrangeiros
, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

A jurisprudência nacional, em especial o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 599
, consolidou entendimento de que
“o art. 53, inciso V, da Lei 9.394/1996 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros, não havendo qualquer ilegalidade na adoção de procedimentos seletivos próprios”
.

In casu
, inexiste qualquer demonstração de ato arbitrário, abusivo ou ilegal por parte da autoridade coatora. Ao revés, a conduta da UNEMAT foi
estritamente conforme aos parâmetros normativos incidentes sobre a matéria
, cuja inobservância, inclusive, poderia implicar responsabilização da instituição.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência quanto ao pedido de tramitação simplificada para revalidação de diploma de medicina obtido no exterior. II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em definir se a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) pode ser compelida a instaurar o processo de revalidação de diploma de medicina pela tramitação simplificada, nos termos da Resolução nº 1/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), e se houve extrapolação normativa na exigência do Conceito Preliminar de Curso (CPC) igual ou superior a 3, prevista na Portaria MEC nº 1.151/2023.
III. Razões de decidir 3. A autonomia universitária, assegurada constitucionalmente, garante às universidades públicas o direito de estabelecer os critérios e procedimentos para revalidação de diplomas, desde que em conformidade com a legislação educacional.
4. A Portaria MEC nº 1.151/2023, ao exigir CPC igual ou superior a 3 para que uma universidade pública revalide diplomas estrangeiros, constitui regulamentação válida e dentro do poder normativo conferido ao Ministério da Educação. 5. A UNEMAT não possui o CPC – Conceito preliminar de curso necessário para realizar a revalidação simplificada de diplomas, configurando-se, assim, a ausência de direito líquido e certo da parte agravante.
6. O manejo do mandado de segurança é inadequado na ausência de prova pré-constituída que demonstre o preenchimento dos requisitos legais para o pleito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “A revalidação de diploma estrangeiro pelo procedimento simplificado depende do preenchimento dos requisitos estabelecidos em normativas educacionais, sendo inaplicável o mandado de segurança quando ausente direito líquido e certo ou prova pré-constituída.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48; Resolução CNE nº 1/2022; Portaria MEC nº 1.151/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJ-MS, AC 0809758-85.2022.8.12.0002, Rel. Desª Jaceguara Dantas da Silva, j. 27/03/2023. (N.U 1009506-45.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.º 599, DO STJ
– AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO –
AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.º 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.º 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal. 2. De acordo com o artigo 1º, § 1º, da Portaria n.º 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três).
3. Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC. 4. Não comprovado a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida.
5. A impetração de mandado de segurança, julgado improcedente, não implica em abuso das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010180420248110006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PORTARIA MEC Nº 1.151/2023. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por médico formado no exterior, pleiteando a revalidação simplificada de seu diploma de Medicina, com fundamento na Portaria MEC nº 1.151/2023 e na Resolução CNE nº 01/2022. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na existência ou não de direito líquido e certo à revalidação simplificada do diploma, considerando os limites impostos pela autonomia universitária das instituições de ensino superior. III. Razões de decidir
3. A revalidação simplificada de diplomas de Medicina obtidos no exterior, conforme a Portaria MEC nº 1.151/2023, exige que a instituição revalidadora atenda a requisitos mínimos, como conceito preliminar de curso (CPC) igual ou superior a 3, condição não atendida pela Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. 4. A autonomia universitária, garantida pelo art. 48 da Lei nº 9.394/1996, confere às universidades públicas competência para definir seus próprios critérios de revalidação, podendo adotar regulamentos internos ou mesmo optar por não realizar a revalidação. 5. O Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma a prerrogativa das universidades em estabelecer critérios próprios para revalidação de diplomas estrangeiros, não sendo exigível a adoção compulsória da sistemática simplificada.
6. Eventual descumprimento de prazos administrativos pela instituição revalidadora deve ser questionado por meio de procedimento específico junto ao Ministério da Educação, conforme art. 42, § 3º, da Portaria MEC nº 1.151/2023. 7. Inexistindo direito líquido e certo passível de amparo por meio do mandado de segurança, não há fundamento para a concessão da ordem, especialmente porque a questão demanda dilação probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A autonomia universitária confere às instituições de ensino superior competência para estabelecer seus próprios critérios de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo inclusive se abster de analisar pedidos, caso inexistam regulamentações internas específicas". (N.U 1003702-96.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 20/02/2025)

Portanto,
não se vislumbra qualquer vício de legalidade na sentença combatida
, tampouco se evidencia o alegado cerceamento de direitos ou desrespeito a princípios constitucionais. Ao contrário, o que se observa é
a devida observância à legalidade estrita e à autonomia universitária
, pilares do sistema educacional brasileiro.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por Laisa Campelo de Sousa
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, que corretamente
denegou a segurança
por ausência de direito líquido e certo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025